Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-51.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido em favor do segurado que tiver cumprido o período de carência e “for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência” (art. 42 da Lei no 8.213/91). Exige-se, portanto, incapacidade total e permanente do segurado.
2. Constatada a inexistência de incapacidade laboral por perícia judicial, não é devida a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Os relatórios médicos particulares não são capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, salvo quando comprovam equívocos na avaliação realizada pelo perito, o que não ocorreu nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.